Tribunal: TJES
Processo: 5000284-18.2019.8.08.0014
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão julgador: GRACIENE PEREIRA PINTO
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2021-04-19

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5000284-18.2019.8.08.0014
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADALTON LUCAS EIGERT
RECORRIDO: SAMARCO MINERACAO S.A.
RELATOR(A
):GRACIENE PEREIRA PINTO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
NOTAS ORAIS
VOTOS COM DOCUMENTO
(EXCETO VOTO VENCEDOR)
VOTO VENCEDOR

Tratam-se de embargos de declaração opostos em face de acórdão que deu provimento ao recurso inominado e condenou a embargante ao pagamento do importe de R$ 1.000,00 a título de danos morais.

Alega o embargante que há contradição no acórdão e que o embargado não comprovou o direito alegado.

Pois bem.

No caso em apreço não há contradição a ser sanada. Em que pesem as alegações do embargante, extrai-se dos autos que a conta de água está em nome do proprietário, que também forneceu a declaração de residência.

Ademais, o autor traz aos autos fatura telefônica do mesmo endereço constante da conta de água.

Ante o exposto, conheço mas deixo de acolher os aclaratórios.

Condeno a embargante em custas e honorários que fixo em 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação.

É como voto.

EMENTA
Voto servindo como ementa.
DECISÃO
À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.